Tribunal: TJDFT
Processo: 0715882-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715882-52.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700794-35.2019.8.07.0004 AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, IVONETE BATISTA DE BRITO, S. R. D. B., S. R. D. B., EDUARDA RIBEIRO DE BRITO AGRAVADO: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que esta hipótese não consta do rol do art. 1.015 do CPC. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora